Tribunal: TJMT
Processo: 0032833-14.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032833-14.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (AGRAVADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0141-87 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTOS OS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ALGUMAS NOTAS FISCAIS E DO COMPROVANTE DE ENTREGA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – JULGAMENTO REFORMADO PELO COLEGIADO – LIQUIDEZ PARCIAL DO DÉBITO COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DOS DEVEDORES MESMO INTIMADOS PARA O MISTER – DECOTE PARCIAL DO DÉBITO SOB O VIÉS DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM SUPORTE NA DÍVIDA COMPROVADA POR MEIO DAS NOTAS FISCAIS – RECURSO PROVIDO.

1 – É necessário privilegiar o julgamento meritório em detrimento do excesso de formalismo, principalmente em casos como a destes autos, onde as divergências não dizem respeito às notas fiscais que comprovam a aquisição de equipamentos, e sim do valor total da compra.

2 – No caso concreto, a credora
Ipiranga Produtos de Petroleo S.A.
apresentou o título consistente no Contrato de Compra e Venda de Equipamento, bem como apresentou algumas notas fiscais, das quais os devedores tiveram a oportunidade de se manifestarem, quedando-se silente. Ora, se parte do débito é incontroverso, não se pode desvirtuar o título, mas apenas fazer o decote e reconhecer a diferença não comprovada como excesso de execução, aproveitando-se os atos já praticados, uma vez que a dívida existe e não foi negada pelo devedor.

3 – Reconhecido o excesso de execução face à ausência de juntada de todas as notas fiscais, a Ação de Execução deve prosseguir quanto à parte comprovada da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra decisão monocrática em sede de Recurso de Recurso de Apelação de n. 0032833-14.2013.8.11.0041 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS e HELIO PASSADORE e tramita originalmente perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 38536991 o Relator não conheceu o Recurso de Apelação por ausência de dialeticidade.

Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. Num. 43425989 que a sentença proferida pelo Magistrado “a quo”, declarou a nulidade da execução por falta de liquidez do título executivo, entendeu por consequência decretar a extinção da ação dos Embargos à Execução opostos pelos Agravados; que ao interpor recurso de Apelação Cível, conforme consta dos autos, assim o fez salientando a necessidade de reforma da r. sentença proferida, haja vista que em verdade, o título executivo extrajudicial, Contrato de Compra e Venda de Equipamento, com as respectivas Notas Fiscais e os comprovantes de entrega das mercadorias, era sim liquido, certo e exigível, e que da decisão proferida nos Embargos à Execução em apenso a qual também teria sido interposto recurso de Apelação Cível, haveria de ser reformada, e que por consequência, a r. sentença proferida nestes Embargos a Execução sofreria a reforma necessária. Portanto, o julgamento em sentença pela extinção dos Embargos a Execução nesta Apelação Cível, encontra-se conexa, estritamente ligada e correlacionada a r. sentença proferida nos Embargos a Execução sob código 815882, sendo claro e evidente que ambos embargos foram opostos na Ação de Execução ajuizada pela Agravante 4257.11.2013.811.0041. Desta forma, a Agravante ao interpor o recurso de Apelação Cível, contra a r. sentença proferida nestes autos de Embargos à Execução, assim o fez salientando a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, frisando que a declaração e reforma da r. sentença nos autos dos Embargos a Execução sob código 815882, acarretaria por consequência a reforma da r. sentença proferida nestes Embargos a Execução, o que resultaria no conhecimento do mérito da matéria e ainda a inversão do ônus da sucumbência. Destarte, evidencia-se que a Agravante impugnou corretamente a r. sentença apelada que extinguiu os Embargos à Execução sem julgamento do mérito, haja vista que salientou que ao contrário do decidido pelo MM. Magistrado “a quo”, o título executivo extrajudicial possuía liquidez e encontra-se apto para ser executado, logo, não haveria que se falar em perda superveniente de objeto da ação e consequentemente a ausência de interesse processual, mas pelo julgamento do mérito pela improcedência dos Embargos a Execução.

Contrarrazões sob ID. Num. 45717958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a sentença de extinção do feito.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

Conforme relatório retro, vem a parte recorrente suscitar necessidade de reforma da sentença por entender que presente a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ensejador da execução ora embargada.

Em 1ª instância assim foi sentenciado:

“Cuida-se de Embargos a Execução ajuizados por Rosangela Passadora dos Santos e Hélio Passadore contra Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda.

Nos autos dos embargos à execução em apenso (cod. 815882) foi declarada a nulidade da execução por falta de liquidez do título, de falta que o feito executivo foi extinto.

Evidente, no caso em analise, a perda superveniente do objeto da ação, e consequentemente a ausência de interesse processual.

Desta forma, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o Valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2, do CPC.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Assim foi decidido em sentença nos autos dos embargos à execução de n. 22330-31.2013.811.0041, Código: 815882 perante a Quarta Vara Cível de Cuiabá – MT contra a mesma execução ora embargada:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por VITORIA AUTO CENTER E COMÉRICO DE LUBRIFICANTES LTDA. em desfavor de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.

A parte embargante é executada nos autos do processo cód. 797872 (apenso), em que a parte embargada executa uma dívida de R$ 308.284,41 (trezentos oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), consubstanciada em contrato de compra e venda de equipamentos.

Em seus embargos, a parte embargante sustenta que o referido título é desprovido de exigibilidade e certeza, portanto a execução seria nula. Alega, também, o excesso na execução, apontando valor diverso daquele cobrado pelo embargado.

Requer, ao final, que seja declarada a nulidade do título executivo, ou o excesso na execução, caso entenda-se pela força executiva do contrato.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/86.

A parte embargada apresentou sua impugnação aos embargos às fls. 87/105, e juntou os documentos de fls. 106/124.

Manifestação da parte embargante às fls. 127/131.

A parte embargante requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 140), enquanto a embargada pleiteou pela produção de prova testemunhal (fl. 141).

Audiência preliminar realizada à fl. 142.

Vieram-me conclusos os autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Pretende a parte embargante que seja declarada a inexigibilidade do contrato utilizado como título executivo extrajudicial para mover ação de execução, na qual a parte embargada pretende receber o valor atualizado do débito de R$ 308.284,41 (trezentos oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Ao argumento de que o título exequendo estava incompleto quando da propositura da execução, a parte embargante se opõe ao pagamento da dívida por não ser possível delimitar a quantia a ser paga com base apenas no contrato de compra e venda.

Extrai-se do contrato, mais especificamente em seu item 13, que o valor total corresponde à somatória das notas fiscais emitidas relativas aos bens descritos no anexo I do referido instrumento.

Compulsando detidamente os autos da ação executiva não é possível encontrar os documentos que complementariam o contrato, trazendo a liquidez necessária ao título.

No entanto, nos presentes autos, em sua impugnação aos embargos, a parte embargada trouxe os documentos fiscais que, em tese, correspondem aos bens elencados no anexo I do contrato.

Muito embora tenham sido juntadas em momento processual não usual, não há prejuízo às partes, uma vez que a embargante foi devidamente intimada e teve a oportunidade de se manifestar acerca das notas fiscais de fls. 106/124.

Nesse sentido, o recente entendimento jurispudencial:

(...)

Contudo, da análise das notas fiscais juntadas pela embargada, ainda sim, não é possível delimitar o débito originário, apontado na inicial da execução como sendo R$ 254.816,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).

Levando em consideração que a somatória dos valores constantes nas notas fiscais não atinge o quantum indicado como sendo o saldo devedor originário, conclui-se que o título é desprovido de liquidez, portanto, imprestável para instrumentar o feito executivo.

Assim, com força no art. 803, I, do Código de Processo Civil, a declaração de nulidade da execução é medida impositiva.

Mesmo sendo a nulidade declarada com fundamento na iliquidez, e não na inexigibilidade, como pretendia a embargante, trata-se de condição que pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o parágrafo único, do art. 803, do CPC.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.

A respeito da temática, importante colacionar o Enunciado 42 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Veja-se.

Enunciado 42. Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento deduzido pela parte.

No mesmo sentido, o Congresso da Magistratura e do Ministério Público sobre o Novo CPC aprovou a Carta de Tiradentes. Dentre os enunciado contidos na Carta está o nº 19:

19. A regra do art. 489, § 1º, IV, do Novo CPC não obriga o juiz a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim a analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observando o contraditório e o devido processo legal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da execução.

Condeno a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Em verdade, o recorrente apresentou sua irresignação com o julgamento da presente demanda acervando a matéria apropriada a discutir o mérito da ação de embargos à execução, todavia, o magistrado de piso sequer adentrou matéria meritória, se furtando de julgá-la por entender existir necessidade de extinção do feito diante da perda do objeto dos embargos à execução, portanto, não pode o Tribunal em sede de apelação contra sentença sem resolução de mérito julgar algo que não foi julgado.

Senão:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE PARCELA NEGATIVA. FACULDADE DO CREDOR.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Não se conhece do recurso, sob pena de supressão de instância, quando a matéria não é apreciada pelo Juízo a quo.” (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 72177 RS 2001.04.01.072177-4 - Data de publicação: 04/05/2007)

Outrossim, é cediço que a execução que originou a presente demanda de embargos à execução foi julgada extinta por falta de liquidez, motivo pelo qual não deve o mérito desta ação ser julgado.

Sabendo que a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo converge na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é constatada a nulidade da execução.

Diante da falta de liquidez houve a extinção do feito, e a extinção da ação de execução acarreta a perda do objeto dos embargos do devedor.

A jurisprudência coaduna:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A extinção da ação de execução acarreta a perda do objeto dos embargos do devedor. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70035685163, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 23/11/2011)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

O devedor reconhece alguma parte do débito?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Não tenho essa informação na sentença. O Recurso é fundamentado na ausência de título executivo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente, pela ordem.

Na sentença dos embargos à execução o juiz cita:

Compulsando detidamente os autos da ação executiva não é possível encontrar os documentos que complementariam o contrato, trazendo a liquidez necessária ao título.

No entanto, nos presentes autos, em sua impugnação aos embargos, a parte embargada trouxe os documentos fiscais que, em tese, correspondem aos bens elencados no anexo I do contrato.

Muito embora tenham sido juntadas em momento processual não usual, não há prejuízo às partes, uma vez que a embargante foi devidamente intimada e teve a oportunidade de se manifestar acerca das notas fiscais de fls. 106/124.

Ou seja, apresentou os valores utilizados constantes das Notas Fiscais. Acredito que a pergunta da Desembargadora Clarice Claudino da Silva é: Quando o devedor teve a oportunidade de se manifestar sobre os valores das notas fiscais juntadas, se ele se insurgiu contra os valores?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Confesso que não tenho condições de responder a essa pergunta, mas penso ser desnecessária, porque a própria advogada da Ipiranga, Doutora Maria Lúcia Ferreira Teixeira, anota que não existe todas as notas, de modo que essa questão passou a ser incontroversa nesse caso.

Realmente, em meu voto anotei que não existem todas as notas fiscais. Essa é questão, os demais aspectos, eu confesso a Vossa Excelência que não tenho condições de registrar essa nuance.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

A pergunta refere-se exatamente a evitar o excesso de formalismo e aproveitar todos os atos que pudermos. Minha dúvida continua latente, penso que se podemos fazer um decote quando há excesso de execução, poderíamos decotar nesse caso?

A Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. já
apresentou o título, o juiz mandou apresentar as notas fiscais, se há uma diferença, inclino-me a não desvirtuar esse título, mas apenas fazer o decote, reconhecer essa diferença como um excesso de execução e aproveitar os atos uma vez que a dívida existe e não foi negada pelo devedor.

Peço vênia e divirjo do voto de Vossa Excelência, para reformar a sentença, a fim de aproveitar todo o investimento feito nestes autos, para que prossiga a execução apenas com o decote da parte não comprovada por meio das notas fiscais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Sempre privilegio mais o julgamento meritório e menos o formalismo, principalmente em casos como esse em julgamento, onde as divergências sequer são das notas fiscais, mas de valores de somatório, salvo engano, são valores mínimos.

De toda sorte, a diferença corresponde apenas à somatória dos valores das notas fiscais, um valor pequeno frente ao contrato entabulado entre as partes, a boa-fé contratual que deveria ser guardada entre as duas partes, tanto na faze de elaboração, assinatura e cumprimento do contrato, que não foi cumprido a contento, tanto que ensejou a ação de execução.

Assim, se foi dado oportunidade à parte embargada manifestar-se sobre as notas fiscais juntadas e o magistrado por entender que tal matéria estaria superada, por não haver prejuízo às partes, considero válidas essas notas fiscais juntadas aos autos.

O juiz reconheceu a validade, não houve recurso quanto a esse ponto, Vossa Excelência manteve esse detalhe da sentença, tanto que negou provimento ao recurso.

O que resta para discussão são os valores que correspondem ao título.

Ora, se a somatória deu uma divergência mínima de valor, não há nada além de mero decote do valor excessivo. É essa a finalidade dos embargos à execução. Para ajustar valores, reconhecer eventual excessividade do valor cobrado na execução e outras questões, mas não para extirpar do mundo jurídico a execução que tramita há algum tempo.

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.-

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 1ª. (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) VOTARAM PELO PROVIMENTO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
MARIA

LÚCIA

FERREIRA

TEIXEIRA,

OAB/MT 3662-A.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Mantenho meu entendimento de que o título formalmente não está correto, está a maior que a compra, de modo que a questão não é adequar.

Ademais, há o princípio da sucumbência, pois a outra parte defende-se e mudamos o valor, violamos até o direito do advogado em relação a sua sucumbência. Esse é um ponto relevante.

Não basta ter direito líquido e certo para a execução, é indispensável que o título esteja formalmente correto. Esse é o meu posicionamento.

Rendo as minhas homenagens aos substanciosos dos votos divergentes.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO)

Senhora Presidente:

Recebi as notas taquigráficas com os votos, peço vênia ao relator e acompanho o voto de Vossa Excelência e Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL – CONVOCADA)

Também recebi os votos e acompanho a divergência.

EM 23 DE SETEMBRO 2020:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020